Tribunal: TJPA
Processo: 0007465-24.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007465-24.2016.8.14.0070

APELANTE: TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS, DIEL FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETOR INIDÔNEO. REMANESCENDO MODULADOR QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. CRITÉRIO DE 1/6 DO STJ. PENA BASE READEQUADA DE 07 ANOS PARA 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II -
Depreende-se do
decisum
objurgado, que o juízo aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e pagamento de 70 dias multa, para isso, tomou como desfavoráveis os moduladores judiciais
das circunstâncias e das consequências do crime. Todavia, observou-se que as razões utilizadas para negativar as consequências do delito, eram ínsitas do próprio tipo penal, devendo, incontinenti, serem afastadas, restando necessário readequar a pena base, considerando a orientação do STJ, quanto ao critério na razão de 1/6, como fator de incremento da pena base, que no caso de roubo seria de 08 meses. Logo, a pena base segue readequada de 07 anos de reclusão e 70 dias multa, para 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa. Na segunda fase concorreu a circunstância atenuante da menoridade, que atenuou a reprimenda, passando a pena base para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Sendo necessário lembrar a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, que veda que a pena base, nessa fase, permaneça abaixo do patamar mínimo. Por fim, na terceira fase, correram a causa de aumento de pena em face do art. 157, § 2º I, II do CP, na razão de 1/3, passando a pena provisória a vigorar em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a qual se tornou definitiva, devido à ausência de outras cousas modificadora de pena.

IV – Na espécie, segue os recorrentes condenados às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias multa,

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS, condenada às penas de 08 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 53 dias multa e DIEL FERNANDES DA SILVA, condenado às penas de 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 278 dias multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º I, II do CPB, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

A defesa da acusada asseverou (ID 13541929) pela absolvição por insuficiência probatória. Por fim, ambos os réus, pugnaram pela reforma da dosimetria implementada

Em contrarrazões, o Parquet
(ID 13541933),
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 3895281).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS e DIEL FERNANDES DA SILVA, inconformados coma decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia 24 de junho de 2016, por volta das 16:00 horas, os acusados/apelantes, acompanhados de pessoa não identificada, mediante grave ameaça, armados com arma de fogo, invadiram o empreendimento comercial denominado Ouromax Joalheria, e de lá subtraíram diversas joias de ouro e prata, assim como semi joias, avaliadas aproximadamente em R$20.000,00. E, como se não bastasse, ainda levaram consigo dois aparelhos celulares, um da marca LG, cor branca e outro da marca Sony Xperia. Segundo a denúncia, os proprietários da loja puderam fazer o reconhecimento, pois os acusados não utilizavam nenhum artifício para cobrir-lhes o rosto. E, após acionada a polícia, em diligência, identificaram os acusados e dirigiram-se até a residência de TAIMARA, local em que foram encontradas algumas peças que foram subtraídas.

Devidamente processados,
TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS, foi ao final condenada às penas de 08 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 53 dias multa e DIEL FERNANDES DA SILVA, também condenado às penas de 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 278 dias multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º I, II do CPB. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência policial, além do termo de apreensão e apresentação dos objetos subtraídos acostados aos autos as fls. 13 do IPL, evidências que se alinham as provas orais produzidas, dentre as quais a confissão de DIEL FERNANDES.

Na oportunidade a vítima VALDIRA FERREIRA VALENTE, revelou que no dia do crime estava em sua loja, ocasião em que a acusada TAINARA entrou na loja portando uma bolsa grande e perguntando por alianças, momento em que DIEL entrou na loja, então TAINARA retirou da bolsa uma arma e a entregou a DIEL, que de porte da arma a ameaçou enquanto TAINARA retirava todas as joias do mostruário, ressaltando que os assaltantes não usavam nada para cobrir os rostos. Nessa via foram as declarações da outra vítima EDMILSON FEREIRA BARBOSA, que acrescentou ao final que os assaltantes fugiram para a ilha de BEJA, onde negociavam as joias. Que, reconheceram os acusados na delegacia.

Na espécie, o policial JOSE AUGUSTO PEREIA MAUES, asseverou que recebeu informações de que TAINARA estaria comercializando as joias na comunidade pedreirinhas, de posse dessa informação se deslocou até o local, onde localizaram TAINARA usando algumas joias, a qual não negou que aas joias haviam sido roubadas na joalheria OURONMAX. Sendo naquela oportunidade levada até a delegacia, onde foi reconhecida pela vítima.

O recorrente DIEL FERNANDES DA SILVA, confessou que tomou de assalto a joalheria e usou uma arma revolver calibre 38, e contou coma participação de um terceiro que se recusou dizer o nome, e ainda relatou que TAINARA não estaria envolvida no crime.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na hipótese, as vítimas descreveram como o crime teria ocorrido, assentada que se harmonizou com a prova da materialidade delitiva, além das evidencias orais produzidas no acervo processual, que emergem em indicar a efetiva participação dos recorrentes no delito patrimonial, onde, inclusive, a vítima reconheceu os apelantes como os protagonistas do evento em debate, uma vez que o
reconhecimento pessoal, aviado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E OBJETO - INOCORRÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA - NEGADA ABSOLVIÇÃO - MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II do CP) - OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. - A norma prevista no art. 226 do CPP não tem caráter absoluto e sua inobservância não enseja nulidade do feito - Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante - Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pelas vítimas, alinhadas a outros elementos de prova, sendo certo que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe - Tendo o réu praticado uma ação delituosa contra diversas vítimas, violando patrimônios distintos, está caracterizado o concurso formal dos crimes de roubo, aplicando-se o art. 70 do CP. (TJ-MG - APR: 10064200002968001 Belo Vale, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados
TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS e DIEL FERNANDES DA SILVA,
ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA DOSIMETRIA

Depreende-se do
decisum
objurgado, que o juízo aferiu a pena base para o recorrente
TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS em 07 ano de reclusão e 70 dias multa, para isso, considerou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e das consequências do crime. Todavia, observou-se que as razões utilizadas para negativar as consequências do delito, eram ínsitas do próprio tipo penal, devendo, incontinenti, serem afastadas:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na espécie, diante do afastamento do modulador inidôneo, necessário readequar a pena base, considerando a orientação do STJ, quanto ao critério na razão de 1/6, como fator de incremento da pena base, que no caso de roubo seria de 08 meses. Logo, a pena base segue readequada de 07 anos de reclusão e 70 dias multa, para 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa. Na segunda fase concorreu a circunstância atenuante da menoridade, que atenuou a reprimenda, passando a pena base para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Sendo necessário lembrar a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, que veda que a pena base, nessa fase, permaneça abaixo do patamar mínimo. Por fim, na terceira fase, correram a causa de aumento de pena em face do art. 157, § 2º I, II do CP, na razão de 1/3, passando a pena provisória a vigorar em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a qual se tornou definitiva, devido à ausência de outras cousas modificadora de pena.

Quanto a dosimetria em fade do recorrente DIEL FERNANDES DA SILVA,
o juízo aferiu a pena base para o recorrente
em 07 ano de reclusão e 70 dias multa, para isso, considerou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e das consequências do crime. Todavia, observou-se que as razões utilizadas para negativar as consequências do delito, eram ínsitas do próprio tipo penal, devendo, incontinenti, serem afastadas:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Na espécie, diante do afastamento do modulador inidôneo, necessário readequar a pena base, considerando a orientação do STJ, quanto ao critério na razão de 1/6, como fator de incremento da pena base, que no caso de roubo seria de 08 meses. Logo, a pena base segue readequada de 07 anos de reclusão e 70 dias multa, para 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa. Na segunda fase concorreu a circunstância atenuante da confissão espontânea, que atenuou a reprimenda, passando a pena base para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Sendo necessário lembrar a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, que veda que a pena base, nessa fase, figure abaixo do patamar mínimo. Por fim, na terceira fase, correram a causa de aumento de pena em face do art. 157, § 2º I, II do CP, na razão de 1/3, passando a pena provisória a vigorar em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a qual se tornou definitiva, devido à ausência de outras cousas modificadora de pena.

Com efeito, da apreciação dos autos, notou-se que as provas evidenciaram a efetiva participação dos apelantes no crime, não havendo motivos para cogitar-se em insuficiência probatória. Por outro lado, quanto a dosimetria implementada, verificou-se a necessidade de ajustes, uma vez que alguns vetores não teriam sido fundamentados adequadamente, fato que credenciou a readequação da pena base mensurada.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena aferida, seguindo os recorrentes
TAINARA DE OLIVEIRA BASTOS e DIEL FERNANDES DA SILVA, condenados às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º I, II do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023